Tribunal: CARF
Processo: 10670.720924/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.720924/2013-10
ACÓRDÃO
2402-013.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DURVAL PEREIRA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de
nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720924/2013-10
2
Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 14/06/2013, fls. 283, o contribuinte foi regularmente notificado da constituição
de auto de Infração, fls. 02/12, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
referente ao anos-calendário 2009 e 2010, calculado em R$ 866.137,81, acrescido de Juros de
Mora de R$ 199.369,49 e Multa de Ofício de R$ 649.603,36, totalizando R$ 1.715.110,66, em
razão OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Termo de Verificação Fiscal e planilha de
cálculo, fls. 13/52, com exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, além de descrever aqueles
valores creditados em conta bancária sem origem comprovada. O lançamento foi precedido por
fiscalização tributária realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
06.1.08.00-2012-00504-6, fls. 53/54, de início em 25/03/2013 e encerramento em 11/06/2013, fls.
11. Constam dos autos as exigências realizadas pelo fisco ao amparo de intimações e respectivas
respostas, além de cópia de extratos bancários, fls. 57/282.
Em apertada síntese a autoridade, após intimar o contribuinte a comprovar a razão
do dinheiro recebido em conta bancária de sua titularidade, analisar extratos e excluir
transferências e outros valores cujo histórico não caracterizou depósito, lançou o crédito
correspondente aos demais valores creditados.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou impugnação, fls. 286/295,
contestando integralmente o crédito constituído, além de juntar cópia de documentos a fls.
296/486.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) –
DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 12-102.108, de 24/09/2018,
fls. 490/497, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720924/2013-10
3
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em conta bancária de sua titularidade, sendo obrigação do contribuinte
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a
sua natureza.
Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito
que se pretenda comprovar.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 06/11/2018, fls.
498/506.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 06/12/2018 o recorrente, representado por advogado, instrumento a fls. 518,
interpôs recurso voluntário amparado por jurisprudência que cita, fls. 509/517, com as seguintes
alegações e pedidos:
a. Preliminar
i. Presunção ilegal – nulidade da exação
O Sr. DURVAL PEREIRA DE SOUZA argumenta que os depósitos não foram
analisados de forma individualizada pela autoridade e, ainda, que foram objeto de lançamento
considerando a sua totalidade, presumindo ilegalmente que toda a quantia movimentada
representaria renda.
b. Mérito
i. Créditos provenientes de venda de gado bovino e suíno
Aduz que os valores circulados em sua conta bancária se traduzem em capital de
giro e que a origem dos depósitos é a comercialização informal de gado (bovino e suíno) destinado
a abate; animais de tração e pastoreio; frutas; verduras e legumes. Para além disso também
informou que não possui controle contábil e financeiro e justamente por isso não localizou os
nomes, recibos, notas fiscais ou qualquer outro documento que pudesse identificar a fonte dos
créditos ocorridos em sua respectiva conta bancária.
ii. Legitimidade
da
avaliação
administrativa
de
constitucionalidade
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720924/2013-10
4
Com fundamento no princípio da juridicidade e no poder de autotutela da
administração pública entende que o julgador administrativo deve avaliar, no caso concreto, todo
o sistema de norma, sendo mister que deixe de aplicar dispositivo legal que estiver em
desconformidade com a lei maior, a Constituição Federal de 1.988.
iii. Necessária distinção entre crédito e renda
Entende necessária a distinção entre a movimentação bancária e renda tributável
“Dinheiro em conta não necessariamente representa renda passível de tributação...”
c. Pedidos
Ao fim requereu a suspensão do crédito tributário; a averiguação dos créditos em
conta com a intimação dos responsáveis; a determinação de perícia contábil; além do acatamento
das razões expostas na peça de defesa e o provimento do recurso voluntário interposto.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar a preliminar de nulidade da exação arguida.
II.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
O Sr. DURVAL PEREIRA DE SOUZA argumenta que os depósitos não foram
analisados de forma individualizada pela autoridade e, ainda, que foram objeto de lançamento
considerando a sua totalidade, presumindo ilegalmente que toda a quantia movimentada
representaria renda.
Não é o que se vê nos autos, com especial atenção para a planilha de fls. 19/52 em
que há clara identificação daqueles créditos em conta que a autoridade identificou como de
origem não comprovada e que formam a base de cálculo do tributo lançado.
Outrossim ainda destaco que o auto de infração de fls. 02/12, amparado pelo
Termo de Verificação Fiscal, fls. 13/52, preenche todos aqueles requisitos de validade previstos no
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1.972 e, para além disso, também não incorre naquelas causas de
nulidade previstas no art. 59 de referido decreto.
Deste modo entendo que não há mácula na exação, ao contrário, é hígida clara,
descreve fatos e fundamentos jurídicos e, portanto, permitiu o amplo exercício de defesa.
Sem razão.

Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720924/2013-10
5

III.
MÉRITO
a. Alegação de origem dos depósitos
Aduz o recorrente que os valores circulados em sua conta bancária se traduzem em
capital de giro e que a origem dos depósitos é a comercialização informal de gado (bovino e suíno)
destinado a abate; animais de tração e pastoreio; frutas; verduras e legumes. Para além disso
também informou que não possui controle contábil e financeiro, não localizando os nomes,
recibos, notas fiscais ou qualquer outro documento que pudesse identificar a fonte dos créditos
ocorridos em sua respectiva conta bancária.
Mister destacar que, nos termos em que rege o caput do art. 42 da Lei no 9.430, de
1.996, fundamento da exação e conforme inclusive se verá melhor adiante, caracteriza-se omissão
de rendimento os valores depositados em conta cuja origem não reste comprovada, mediante
documentação hábil e idônea. De outra parte também é inescusável o cumprimento da lei,
conforme estabelece o art. 3o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB),
Decreto Lei no 4.657, de 1.942.
Deste modo entendo que a argumentação carece de seu elemento principal, a
prova, nos termos da lei, e ainda, para o caso concreto, salta aos olhos a alegação de
comercialização informal de um total de R$ 1.089.617,58 para o ano de 2009 e de R$ 2.119.133,41
para 2010, donde não acato a alegação.
Sem razão.
b. Legitimidade da avaliação administrativa de constitucionalidade
Com fundamento no princípio da juridicidade e no poder de autotutela da
administração pública entende o Sr. DURVAL PEREIRA DE SOUZA que o julgador administrativo
deve avaliar, no caso concreto, todo o sistema de norma, sendo mister que deixe de aplicar
dispositivo legal que estiver em desconformidade com a lei maior, a Constituição Federal de 1.988.
Há que se aplicar, in casu, o precedente que abaixo transcrevo como razão de
decidir, pois que a autoridade tão somente subsumiu o fato à norma tributária:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
c. Necessária distinção entre crédito e renda
Entende o recorrente ser necessária a distinção entre a movimentação bancária e
renda tributável “Dinheiro em conta não necessariamente representa renda passível de
tributação...”
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720924/2013-10
6
Mister retornar, de modo mais profundo e contundente, ao fundamento do
lançamento, pois a omissão de rendimentos presumida em lei para os créditos recebidos em conta
somente se desfaz com a apresentação de provas contundentes que, na dicção da norma,
precisam ser hábeis e idôneas, esse é o conteúdo e a inteligência do caput do art. 42 da Lei no
9.430, de 1.996:
(Lei no 9.430, de 1.996)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifo do autor)
Primeiramente, há que se compreender que a legislação tributária em estudo
trouxe importantes atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década
de 1.990. Os valores creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da
receita em si, a própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de crescimento
de crimes, especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, infere-se
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um procedimento de
ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por duas qualidades
exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no sentido de
capacidade, habilitação e adequação.
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e inverte
o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos recursos e é
justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente constitui
renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por documentos
hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável, nos termos da
regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988, especificamente no art.
3o.
Trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda valores
creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral esculpida no
art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por tratar, in casu,
de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
Dentro do contexto fático e jurídico deste contencioso destaco que as provas
carreadas aos autos, que se resumem a extratos bancários, planilhas, além de cópia de contrato e
de escritura de compra e venda de imóvel, datados respectivamente de 2001 e de 2007, fls.
315/318 e tudo mais que do processo consta, não comprovam a origem lícita dos valores
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.207 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720924/2013-10
7
depositados nos anos de 2009 e 2010, de modo claro e individualizado, com aptidão que a lei
exige.
Deste modo entendo que inexiste reparo a fazer no crédito constituído e mantido
pelo julgador de piso.
Sem razão.

IV.
CONCLUSÃO
Por fim ressalto que o crédito tributário em discussão já se encontra com a sua
exigibilidade suspensa, por força do disposto no art. 151, III do Código Tributário Nacional – CTN,
Lei no 5.172, de 1.966.
Quanto ao pedido de perícia, destaco o dever de ser requerida na impugnação, nos
termos em que reza o art. 16, IV do Decreto no 70.235, de 1.972, sendo a primeira peça de defesa
omissa quanto à referida pretensão, fls. 286/295. De outra cabe ao contribuinte, ainda com mais
ênfase no caso concreto em que a lei impõe presunção legal destacada neste voto, fazer prova do
que alega, art. 373, II do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2.015), com a determinação da
produção probatória ao tempo de apresentação de referida impugnação, conforme descreve o
art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1.972. Deste modo entendo descabido o pedido de perícia
bem como todos os demais formulados na peça recursal, pelos fundamentos expostos.
Concluo meu voto rejeitando a preliminar de nulidade do lançamento suscitada e,
no mérito, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 530
DF CARF MF
Original